Tribunal: TJMT
Processo: 1011950-24.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011950-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELIZABETH OURIVES DE CAMPOS - CPF: 314.579.321-72 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
AGENTE PRISIONAL
—
ABONO DE PERMANÊNCIA
— LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 401/2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 558/2014 —
REQUISITOS PREENCHIDOS
— SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Para a aposentadoria especial dos servidores policiais civis ou do sistema penitenciário não há exigência de idade mínima, nos termos do artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 401, de 22 de junho de 2010 com a redação da Lei Complementar no 558, de 29 de dezembro de 2014. Basta completar vinte e cinco (25) anos de contribuição e, pelo menos, quinze (15) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.” (TJ-MT - APL: 00235526320158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 29/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020)

2. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIZABETH OURIVES DE CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Márcio Aparecido Guedes
, nos autos do Mandado de Segurança no1011950-24.2016.811.0041 impetrado contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS
,

que denegou a segurança, firmando que
a Impetrante não cumpriu o tempo mínimo exigido para a concessão da segurança pleiteada
.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que o abono de permanência é direito concedido ao servidor que em razão de ter alcançado todos os requisitos para se aposentar voluntariamente opta pela continuidade de seu labor e dessa forma são compensados com o referido abono.

Indica que por ser policial a aposentadoria voluntaria se dá por regras próprias, bem como o Supremo Tribunal Federal já decidiu a questão entendendo ser devido o pagamento de abono de permanência ao policial, existindo inúmeros precedentes naquela Corte de Justiça que é devido ao servidor público que tenha preenchido os requisitos exigidos da LC 51/85 para a concessão da aposentadoria voluntária.

Afirma que possui todos os requisitos conforme vasta documentação acostada nos autos, atendendo a ambos requisitos para aposentadoria especial regida pela LC 51/85, pois possui o tempo total de contribuição de
29 anos, 8 meses e 1 dia e

como tempo de cargo possui tempo superior a 23 anos, atendendo aos requisitos legais.

Expõe que a sentença está em desacordo com o entendimento pacificado no STF sobre o direito do servidor policial ao abono de permanência, considerando que o STF considera que cumpridos os requisitos insculpidos na LC 51/85 para aposentar-se voluntariamente, o servidor policial faz jus ao pagamento de abono de permanência quando decide continuar em atividade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de que seja reformada a r. sentença de mérito para conceder a segurança à apelante determinando que o apelado retifique o ato combatido na ação mandamental.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 8686251]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Douta Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pelo provimento do recurso de Apelação, para que a parte Apelante passe a receber o abono de permanência desde a data que protocolizou o requerimento administrativo que fora indevidamente indeferido. [id. 12609468]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo
a quo,
que denegou a segurança, firmando que
a Impetrante não cumpriu o tempo mínimo exigido para a concessão da segurança pleiteada.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi impetrado por
ELIZABETH OURIVES DE CAMPOS
o presente por Mandado de Segurança contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS
,

objetivando
a concessão da segurança para que a parte Impetrada retifique o ato que indeferiu o pedido de concessão do Abono Permanência.

O juízo
a quo
denegou a segurança almejada, com a seguinte parte dispositiva:

EX POSITIS
e tudo o mais que dos autos consta,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada pela Impetrante. Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

De início, cumpre analisar o pedido de justiça gratuita.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que:

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

De outro lado, o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Deste modo, ao analisar os documentos que instruem a exordial, verifico que se encontram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício postulado, qual seja, a gratuidade de justiça.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao direito da Impetrante em perceber o abono de permanência por ter preenchido todos os requisitos necessários.

Com o efeito,
o benefício de Abono de Permanência foi introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional no 41/2003.

Referido benefício é incentivo ao servidor que, não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade, fazendo jus a um direito compensatório.

Desse modo, para sua concessão, faz-se necessário que preencha todas as condições da aposentadoria voluntária.

O abono de permanência surgiu com a edição da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, e teve por objetivo conter a aposentadoria voluntária, com incentivo ao servidor público que permanecesse em exercício, até completar as exigências para a aposentadoria compulsória, mediante, inicialmente, isenção do pagamento da contribuição previdenciária por esse período.

Este benefício foi mantido pela Emenda Constitucional no 41, de 20 de dezembro de 2003, com algumas modificações, notadamente a conversão da isenção em abono propriamente dito:

[...] Artigo 2o. Observado o disposto no artigo 4o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o artigo 40, §§ 3 e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

I - tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste inciso.

[...]

§ 5o O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no artigo 40, § 1o, II, da Constituição Federal. [...].

Convém ressaltar que a parte Apelante pertencente aos quadros da polícia (Agente Prisional) e, consoante reconhecido pelo Supremo tribunal Federal no julgamento da ADI 3817, possui direito à APOSENTADORIA ESPECIAL, tendo em vista exercer atividade de perigo ou risco, veja-se:

(...) A LC 51/85 foi recepcionada pela CF/88, considerando que os policiais exercem atividade que se enquadra no critério de perigo ou risco, estando, portanto, em harmonia com o inciso II do § 4o do art. 40 da CF/88. Nesse sentido: ADI 3817, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2008.

A Lei Complementar no 401/2010, em seu artigo 2o, dispõe sobre os requisitos para a concessão da aposentadoria ao servidor público policial. Logo, tais regras influenciam diretamente nos requisitos para a concessão do abono de permanência para tal categoria,
in verbis
:

Art. 2o - O policial civil e o servidor do sistema penitenciário serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte com pelo menos 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.

(...)

Parágrafo único.
A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o
caput
do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.
(Acrescentado pela LC 558/14)

In casu
, conforme documentos acostados à inicial (id. 86866163), verifica-se que a parte Impetrante, ora Apelante, possui 29 (vinte e nove) anos, 08 (oito) meses e 1 (um) dia de contribuição ao Estado de Mato Grosso, possuindo, ainda, como tempo de cargo superior a 23 (vinte e três) anos.

Assim, considerando as premissas lançadas pela legislação acima, bem como controverso quanto ao tempo de serviço prestado e de contribuição da impetrante, vê-se que preenchido o requisito temporal exigido pela Lei Complementar 401/2010, porquanto a parte Impetrante contribuiu com a previdência por mais de 25 (vinte e cinco) anos, estando a mais de 15 (anos) no efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

Nesse contexto, a parte Apelante faz jus ao recebimento do abono permanência desde a data em que protocolizou o requerimento administrativo.

Sobre o tema já decidiu este Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — APOSENTADORIA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE. INVESTIGADORA DE POLÍCIA — ABONO DE PERMANÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 558, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — REQUISITOS PREENCHIDOS — PAGAMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE. (...) Para a aposentadoria especial dos servidores policiais civis ou do sistema penitenciário não há exigência de idade mínima, nos termos do artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 401, de 22 de junho de 2010 com a redação da Lei Complementar no 558, de 29 de dezembro de 2014. Basta completar vinte e cinco (25) anos de contribuição e, pelo menos, quinze (15) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(TJ-MT - APL: 00235526320158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 29/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – APELAÇÃO DE PEDRO MARCOS MANZAN – ABONO PERMANÊNCIA – CRÉDITO DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA - APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ABONO PERMANÊNCIA – LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 558, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO RECONHECIDO - LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVEM SER ARBITRADOS APÓS LIQUIDADO O JULGADO – RECURSOS DE PEDRO MARCOS MANZAN E DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDOS, SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME.

(...)

É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária
.

(...)

(TJ-MT 10015262020168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS E REEXAME NESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — POLICIAL CIVIL — APOSENTADORIA ESPECIAL — ABONO DE PERMANÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 401/10 — TERMO INICIAL A PARTIR DE 30 (TRINTA) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO E 20 (VINTE) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO EM CARGO DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL — REQUISITOS PRENCHIDOS — ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF — RECURSOS DA PARTE AUTORA E DO ESTADO DESPROVIDOS — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O abono de permanência é devido a Delegado da Polícia Judiciária Civil que exerce atividade de risco e que tenha preenchido os requisitos previstos no artigo 2o da Lei Complementar estadual n. 401/2010 para a aposentadoria especial, desde que permaneça trabalhando até o efetivo implemento da aposentadoria.

2. O artigo 2o da LCE n. 401/2010 possibilita a aposentadoria especial, independentemente da idade, ao servidor policial civil ou do sistema penitenciário após trinta anos de contribuição e vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, sendo tal exceção amparada pelo artigo 40, § 4o, II, da Carta Magna.

3. Quanto à atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0041814-95.2014.8.11.0041,
relatora
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 09 de julho de 2019).

Partindo dessas premissas, restando evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para conceder a segurança vindicada, reconhecendo o direito à percepção do abono permanência por preencher os requisitos necessários, devendo o benefício ser concedido desde a data em que foi protocolizado o requerimento administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021